Tribunal: TCU
Processo: 008.049/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900352024, modalidade Pregão e Uasg 156654 (Objeto: aquisição de OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA GERAL)

Inteiro teor:
Acórdão 3304/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada com fulcro no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, nos artigos 41 e 113 da Lei no 8.666/93, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90035/2024, com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a aquisição, em regime de consignação, de OPME (órtese, prótese e materiais especiais) na especialidade de ortopedia geral, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - Ebserh/HC-UFU, pelo período de 24 meses, conforme especificações e demais condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos. Considerando que a representante apontou como indício de irregularidade a exigência de disponibilização de instrumentador em sala cirúrgica, prevista no item 3.9 do Termo de Referência do Edital, no qual se exigiria da vencedora da licitação a disponibilização de instrumentador técnico capacitado para acompanhar e auxiliar os procedimentos cirúrgicos, em suposta contrariedade ao Parecer CFM 22/2018, à Resolução Cremesp 273/2015, à Resolução CFM 1.490/98, à Resolução COFEN 214/98, e à jurisprudência desta Corte de Contas e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP; Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; Considerando que, de acordo com a Unidade Técnica Especializada em Contratações - AudContratações, o indício de irregularidade não se confirmou, uma vez que restou esclarecido que a atuação do profissional fornecido pela empresa se restringirá à mesa instrumental, sem acesso à mesa cirúrgica, e sem que a atuação do profissional se confunda com a do instrumentador cirúrgico da equipe médica, bem com que resta atendido o disposto no art. 3o da Resolução Cremesp 273/2015 e no Parecer CFM 22/2018, sendo improcedente a alegação do representante quanto a este ponto; Considerando que, por meio dos Acórdão 332/2023-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e 724/2024-TCU-Plenário, relator Ministro Jorge Oliveira, o Tribunal conheceu e julgou improcedentes representações onde foram apontados o mesmo indício de irregularidade; Considerando que as questões apresentadas pela representante foram esclarecidas e não constituem irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente, comunicando esta deliberação à representante e ao Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh, bem como arquivando os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.049/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.